Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-02.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000393-02.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ANA SOUZA MORAES PONTES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. PRIORIDADE CLASSIFICADA COMO ELETIVA. PARECER DO NAT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao procedimento para realização de procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser em olho direito, sob a alegação de quadro de descolamento total de retina e degeneração retiniana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização do procedimento oftalmológico solicitado, à luz do direito à saúde e da necessidade de demonstração de urgência e risco de dano irreparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 4o da Lei n. 12.153/2009 restringe o cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às decisões cautelares e antecipatórias suscetíveis de causar dano de difícil ou incerta reparação.
4. A análise do SISREG evidencia que o pedido de cirurgia oftalmológica foi classificado com prioridade 3, como atendimento eletivo, afastando a presunção de urgência.
5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (Nota Técnica no 299597) expressamente conclui que não há elementos clínicos suficientes que atestem urgência ou necessidade imediata do procedimento, inclusive informando a inexistência de exames que comprovem descolamento de retina.
6. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, requisitos ausentes no caso.
7. A intervenção judicial sem comprovação técnica da urgência pode comprometer a gestão equânime do SUS, ferindo os princípios da impessoalidade e da eficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela antecipada para realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS exige demonstração de urgência, devidamente comprovada por laudos e pareceres médicos. 2. A classificação do procedimento como eletivo no SISREG e a ausência de laudos técnicos que demonstrem risco iminente impedem a intervenção judicial que altere a ordem da fila do SUS. 3. A ingerência judicial sem comprovação de urgência compromete os princípios da impessoalidade e eficiência da administração pública.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 12.153/2009, art. 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000393-02.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA SOUZA MORAES PONTES - CPF: 532.121.501-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025